Tribunal: STF
Processo: ARE 987864
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PERCENTUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao percentual a ser estendido aos inativos e pensionistas demandaria a análise da legislação infraconstitucional (MP nº 1.915-1/99), bem como o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.